Tribunal: STJ
Processo: 1401383-86.2021.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2069359 - MS
(2022/0034702-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANTONIO FELICIANO FERREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ACÁCIO
AUGUSTO
ESCALEIRA
FERREIRA
-
INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES
ADVOGADOS
: LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES - MS002679
EMBARGADO
: JOSE NILSON DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: AILTON LUCIANO DOS SANTOS - MS004105
BRUNA QUEIROZ DINIZ - MS013388
EMBARGADO
: GRAMADAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: CELSO THIAGO OLIVEIRA DE BIAZI - SP277852
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: ADALBERTO NEVES MIRANDA - MS005228
INTERES.
: ELTON FARIA SOUTO
ADVOGADO
: BRENO PINHÉ LEAL DE QUEIROZ - MS012772
INTERES.
: SILVANA DAVID
ADVOGADOS
: AILTON LUCIANO DOS SANTOS - MS004105
JOSÉ PÉRICLES DE OLIVEIRA - MS008859
INTERES.
: JOSE ANTONIO FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: AILTON LUCIANO DOS SANTOS - MS004105
JOSÉ PÉRICLES DE OLIVEIRA - MS008859
INTERES.
: BASTON LEILOES EIRELI
OUTRO NOME
: BASTON SERVICOS DIGITAIS EIRELI
ADVOGADO
: WAGNER MOREIRA GARCIA - MS011781B
INTERES.
: RONIL SILVEIRA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS MARTINS MOREIRA - MS023884
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55097257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5567f13b-f3f0-4cec-9f51-60b74a639992

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5567f13b-f3f0-4cec-9f51-60b74a639992

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2069359 - MS
(2022/0034702-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANTONIO FELICIANO FERREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ACÁCIO
AUGUSTO
ESCALEIRA
FERREIRA
-
INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES
ADVOGADOS
: LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES - MS002679
EMBARGADO
: JOSE NILSON DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: AILTON LUCIANO DOS SANTOS - MS004105
BRUNA QUEIROZ DINIZ - MS013388
EMBARGADO
: GRAMADAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: CELSO THIAGO OLIVEIRA DE BIAZI - SP277852
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: ADALBERTO NEVES MIRANDA - MS005228
INTERES.
: ELTON FARIA SOUTO
ADVOGADO
: BRENO PINHÉ LEAL DE QUEIROZ - MS012772
INTERES.
: SILVANA DAVID
ADVOGADOS
: AILTON LUCIANO DOS SANTOS - MS004105
JOSÉ PÉRICLES DE OLIVEIRA - MS008859
INTERES.
: JOSE ANTONIO FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: AILTON LUCIANO DOS SANTOS - MS004105
JOSÉ PÉRICLES DE OLIVEIRA - MS008859
INTERES.
: BASTON LEILOES EIRELI
OUTRO NOME
: BASTON SERVICOS DIGITAIS EIRELI
ADVOGADO
: WAGNER MOREIRA GARCIA - MS011781B
INTERES.
: RONIL SILVEIRA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS MARTINS MOREIRA - MS023884
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54115240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:38
Código de Controle do Documento: 9014eaf5-5002-489c-8046-cfb01a715cd6

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALDO MÁRIO DE FREITAS
LOPES e OUTRO ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
AFASTAMENTO. DECISÃO
SÚMULA No 115/STJ.
RECONSIDERADA. AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTIGO 932, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão atacada, atraindo o disposto no
artigo 932, III, do CPC.
2. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls.
reconsiderada para
313/314
afastar a incidência da
e, contudo, não conhecer do
Súmula no 115/STJ
(e-STJ fl. 405).
agravo em recurso especial."

Em suas razões (e-STJ fls.
), o embargante aduz que o acórdão
416/421
incorreu em erro material, eis que constou os nomes de Acácio Augusto Escaleira
Ferreira e Aldo Mário de Freitas Lopes como agravantes,

"(...) quando, na realidade, os Agravantes são as pessoas do
Espólio de ANTONIO FELICIANO FERREIRA, representado por seu
Inventariante Acácio Augusto Escaleira Ferreira e ALDO MÁRIO DE FREITAS
LOPES, exatamente porque esses é que sofreram prejuízos capazes de lhes
autorizar a interposição de recursos, na forma da lei" (e-STJ fl. 417).

Impugnação às e-STJ fls. 427/435.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Com efeito, a despeito do esforço argumentativo do embargante, os pontos
trazidos nas razões recursais não merecem prosperar.
Compulsando os autos, verifica-se que tanto o recurso especial (e-STJ fls.
) como o agravo em recurso especial (e-STJ fls.
) constaram na
244/249
278/280
qualificação das partes ALDO MÁRIO DE FREITAS e OUTRO. Sendo claro ao analisar

os autos que o Outro diz respeito a Acácio Augusto Escaleira Ferreira.
Ainda, para corroborar o dito acima, no agravo interno de e-STJ fls.
Acácio Augusto Escaleira Ferreira afirma categoricamente o seguinte:
325/328,

"(...)
Como bem demonstrado alhures, o Agravante (ACÁCIO
AUGUSTO ESCALEIRA FERREIRA) atua no recurso em litisconsórcio
ativo com ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES.
À rigor, pois, havendo o seu litisconsorte (ALDO MÁRIO DE
FREITAS LOPES) interposto o Recurso Especial em causa própria, tal como
se pode ver no e-STJ Fl. 18 e no e-STJ Fl. 138, dispensada estaria a
juntada de procuração do advogado Leopoldo Lopes, ora subscritor.
Diferente sucederia se fosse o caso de litisconsórcio no polo passivo (AgInt no
REsp: 1565858 GO).
Documento eletrônico VDA54115240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:38
Código de Controle do Documento: 9014eaf5-5002-489c-8046-cfb01a715cd6

De qualquer modo, se os interesses de ambos, embora por
fundamentos diversos, objetivam o mesmo fim, qual seja, a reforma do
acórdão estadual que atingiu, num só ato, a esfera jurídica dos dois, a toda
evidência, o recurso interposto por um, a ambos aproveita, tal como
(...)."
preconizado na Lei Adjetiva civil
(e-STJ fl. 325 - grifou-se).
Portanto, observa-se que a qualificação foi feita conforme os recursos
interposto neste Tribunal pelas próprias partes.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DO
ART. 535
CPC/1973.
VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA,
ILEGITIMIDADE, PERDÃO DAS VÍTIMAS E INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI
DE
IMPRENSA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
PROGRAMA DE TELEVISÃO. IMAGEM. EXPOSIÇÃO.
SÚMULA No 211/STJ.
DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SÚMULA No 7/STJ
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, não merecem ser acolhidos os embargos de declaração que
revelam o mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1.198.671/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2020,
17/11/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE
ART. 1.022
2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no
do
art. 1022
CPC.
3.
Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no
Relator Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Quarta
AREsp 874.797/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/8/2016,
9/8/2016)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:38
Código de Controle do Documento: 9014eaf5-5002-489c-8046-cfb01a715cd6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.069.359 / MS
Número Registro: 2022/0034702-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000383220118120018
080003832201181200181401383862021812000050002
14013838620218120000
1401383862021812000050000
1401383862021812000050001
1401383862021812000050002
8000383220118120018
80003832201181200181401383862021812000050002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO FELICIANO FERREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ACÁCIO AUGUSTO ESCALEIRA FERREIRA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES
ADVOGADOS
: ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES - MS002679
LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
AGRAVADO
: JOSE NILSON DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: AILTON LUCIANO DOS SANTOS - MS004105
BRUNA QUEIROZ DINIZ - MS013388
AGRAVADO
: GRAMADAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: CELSO THIAGO OLIVEIRA DE BIAZI - SP277852
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : ADALBERTO NEVES MIRANDA - MS005228
INTERES.
: ELTON FARIA SOUTO
ADVOGADO
: BRENO PINHÉ LEAL DE QUEIROZ - MS012772
INTERES.
: SILVANA DAVID
Documento eletrônico VDA55074379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: a558c489-6626-4201-baf1-d7ed66be7ec7

ADVOGADOS
: AILTON LUCIANO DOS SANTOS - MS004105
JOSÉ PÉRICLES DE OLIVEIRA - MS008859
INTERES.
: JOSE ANTONIO FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: AILTON LUCIANO DOS SANTOS - MS004105
JOSÉ PÉRICLES DE OLIVEIRA - MS008859
INTERES.
: BASTON LEILOES EIRELI
OUTRO NOME : BASTON SERVICOS DIGITAIS EIRELI
ADVOGADO
: WAGNER MOREIRA GARCIA - MS011781B
INTERES.
: RONIL SILVEIRA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS MARTINS MOREIRA - MS023884
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO FELICIANO FERREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ACÁCIO AUGUSTO ESCALEIRA FERREIRA - INVENTARIANTE
EMBARGANTE : ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES
ADVOGADOS
: LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - MS009983
ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES - MS002679
EMBARGADO
: JOSE NILSON DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: AILTON LUCIANO DOS SANTOS - MS004105
BRUNA QUEIROZ DINIZ - MS013388
EMBARGADO
: GRAMADAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: CELSO THIAGO OLIVEIRA DE BIAZI - SP277852
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : ADALBERTO NEVES MIRANDA - MS005228
INTERES.
: ELTON FARIA SOUTO
ADVOGADO
: BRENO PINHÉ LEAL DE QUEIROZ - MS012772
INTERES.
: SILVANA DAVID
ADVOGADOS
: AILTON LUCIANO DOS SANTOS - MS004105
JOSÉ PÉRICLES DE OLIVEIRA - MS008859
INTERES.
: JOSE ANTONIO FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: AILTON LUCIANO DOS SANTOS - MS004105
JOSÉ PÉRICLES DE OLIVEIRA - MS008859
INTERES.
: BASTON LEILOES EIRELI
OUTRO NOME : BASTON SERVICOS DIGITAIS EIRELI
ADVOGADO
: WAGNER MOREIRA GARCIA - MS011781B
Documento eletrônico VDA55074379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: a558c489-6626-4201-baf1-d7ed66be7ec7

INTERES.
: RONIL SILVEIRA ALVES
ADVOGADO
: LUCAS MARTINS MOREIRA - MS023884
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: a558c489-6626-4201-baf1-d7ed66be7ec7